Tribunal: TJMT
Processo: 1026599-73.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026599-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (AGRAVANTE), VALOR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.064.116/0001-61 (AGRAVANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (AGRAVADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL FOWLER ALVES PEREIRA - CPF: 219.765.048-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI - CPF: 302.741.898-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O INCIDENTE – EMPRESA INTEGRANTE DE CONSÓRCIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA ÀS COTAS NOS RESPECTIVOS CONSÓRCIOS – EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS – CESSÃO DAS OBRIGAÇÕES QUE PODERÃO SURTIR EFEITOS A PARTIR DA AVERBAÇÃO DA ATA PERANTE A JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
Os créditos cobrados em face do consórcio, do qual a empresa agravante buscar eximir-se, foram constituídos no ano de 2014, de modo que, em relação aos valores exigidos, a devedora deverá suportar o pagamento das obrigações na proporção das suas cotas/participações.

II – É
somente a partir da averbação da respectiva ata/memorando, que deverá ser considerado os efeitos da cessão das obrigações assumidas pela empresa Engeglobal, razão pela qual, não poderão surtir efeitos perante terceiros antes desta data.

III -
Não há como eximir a agravante quanto à responsabilidade do pagamento das dívidas contraídas perante agravada, as quais acertadamente foram habilitados no concurso de credores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Habilitação de Crédito de n. 0014980-16.2018.8.11.0041, manejado pela
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
, julgou parcialmente procedente o respectivo incidente, para incluir no quadro de credores da recuperanda o valor de R$ 242.391,72 (duzentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), classificado como quirografário.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o Juízo de origem incorreu em equívoco, ao deixar de considerar que o crédito da empresa agravada deverá ser suportado integralmente pela empresa responsável pelos consórcios Barra do Pari e Campus Universitário, no caso a Engeglobal Construções.

Esclarece que,
a constituição de Consórcio não gera entre as consorciadas a responsabilidade solidária quanto às dívidas contraídas em nome deste, sendo que, cada consorciado, na hipótese de inadimplência do devedor principal, responde exclusivamente pela parte que é prevista no ato constitutivo do consórcio
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 194370671.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Discute-se nesta instância recursal, o acerto ou não da decisão de origem que
julgou parcialmente procedente a habilitação de crédito, para incluir no quadro de credores da recuperanda, ora agravante, o valor de R$ 242.391,72 (duzentos e quarenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), classificado como quirografário.

Consoante se extrai das informações apresentados nos autos, na origem, que a agravada manejou pedido habilitação do crédito, nos autos do processo de recuperação judicial, de acordo com a cota parte em dois consórcios em que a agravante é consorciada, sendo: i) Consórcio Campus Universitário, em 50% e; ii) Consórcio Barra do Pari, com cota de 40%.

Os créditos habilitados por força da decisão recorrida, considerou integralmente manifestação do administrador judicial, que no documento apresentado no id de n. 86185177, justificou o seguinte:

(...) insta consignar que os créditos pretendidos, se tratam de valores oriundos da ação de execução de título sob o nº 31553-37.2015.8.11.0041, sendo R$ 76.174,64, devidos pela Três Irmãos, correspondendo a porcentagem de 40% da qual é responsável no Consórcio Barra do Pari, bem como na ação sob o nº 0031552-52.2015.8.11.0041, sendo o valor de R$ 166.217,08, também devidos pela recuperanda, o que correspondendo a 50% de sua participação do Consórcio Campus Universitário.

Em sua tese recursal, a empresa agravante defende que os créditos decorrentes das dívidas contraídas pelo consórcio devem ser integralmente direcionadas à empresa Engeglobal Construções Ltda, sob o argumento que, as empresas consorciadas em reunião realizada na data de 4.8.2014, definiram que a consorciada Engeglobal assumiria todas as obrigações do consórcio, bem como, a exclusão da consorciada Três Irmãos Engenharia dos Consórcios Barra do Pari e Campus Universitário, isentando-a de qualquer obrigação pecuniária.

Pois bem.

Acerca da norma aplicável à espécie, o artigo 278 da Lei n. 6.404/76, a qual dispõe sobre as Sociedades por Ações, estabelece o seguinte acerca da figura jurídica do consórcio:

Art. 278. As companhias e quaisquer outras sociedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórcio para executar determinado empreendimento, observado o disposto neste Capítulo.

§ 1º
O consórcio não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, sem presunção de solidariedade
.

§ 2º A falência de uma consorciada não se estende às demais, subsistindo o consórcio com as outras contratantes; os créditos que porventura tiver a falida serão apurados e pagos na forma prevista no contrato de consórcio.

Assim, da leitura atenta da norma suso mencionada, as consorciadas se obrigam no limite de suas participações, na forma prevista no contrato de constituição de consórcio, que no presente caso dos Consórcios estabelecidos, a agravante se obrigou na seguinte forma:

1.

No Consórcio Barra do Pari, firmado em 28.9.2012, os direitos e obrigações ficaram estabelecidos em 40% (id n. 189792196);

2.

No Consórcio Campus Universitário, firmado em 16.2.2013, os direitos e obrigações ficaram estabelecidos em 50% (id n. 189792198).

Veja-se, portanto, que os créditos cobrados em face do consórcio, do qual a empresa agravante buscar eximir-se, foram constituídos no ano de 2014, de modo que, em relação aos valores exigidos, a devedora deverá suportar o pagamento das obrigações na proporção das suas cotas/participações.

Por sua vez, no que tange às atas das reuniões das consorciadas - realizadas em 4 de agosto de 2014, as quais estabeleceram que consorciada Engeglobal assumiria integralmente as obrigações e débitos decorrentes dos contratos relativos aos consórcios – importa ressaltar que os respectivos documentos foram arquivados perante a JUCEMAT apenas em 29.10.2018.

Desta feita, é somente a partir da averbação da respectiva ata/memorando, que deverá ser considerado os efeitos da cessão das obrigações assumidas pela empresa Engeglobal, razão pela qual, não poderão surtir efeitos perante terceiros antes desta data, conforme bem destacado na decisão de origem.

Assim, em outros termos, não há como eximir a agravante quanto à responsabilidade do pagamento das dívidas contraídas perante agravada, as quais acertadamente foram habilitados no concurso de credores.

A respeito do tema idêntico ao deste recurso, este Tribunal assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – DÍVIDA CONTRAÍDA POR CONSÓRCIO DE EMPRESAS INTEGRADO PELA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE ORDENOU A INCLUSÃO DO CRÉDITO PROPORCIONALMENTE À RESPONSABIDALIDE DA RECUPERANDA CONSORCIADA – RESPONSABILIDADE INTEGRAL ASSUMIDA EM MEMORANDO E AVERBADO MUITO TEMPO DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS – INOPONIBILIDADE A TERCEIROS ANTES DA AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) dispõe que a constituição de consórcio tem natureza contratual, não implicando, portanto, perda da personalidade jurídica própria das empresas consorciadas, que permanecem respondendo cada uma por suas obrigações sem presunção de solidariedade, exceto se houver estipulação expressa em contrário no ato constitutivo (arts. 278 e 279), e,
sendo assim, a responsabilidade integral pelas dívidas e obrigações da coligadas, definida posteriormente à constituição do consórcio, só se propõe em relação a terceiros após a efetiva averbação da modificação do contrato na Junta Comercial (CC, art. 1.003), de modo que, se o crédito foi constituído muito antes dessa averbação, prevalece a responsabilidade proporcional das recuperandas
. (N.U 1003670-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão de origem, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024